Tribunal: TJDFT
Processo: 0708936-51.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0708936-51.2021.8.07.0006 Apelante(s) BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Apelado(s) LUCAS SILVA DE CASTRO Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 31264177) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Lucas Silva de Castro, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Ainda, condenou o autor a pagar eventuais custas processuais remanescentes. Em razões recursais (Id 31264180), o apelante requereu, em suma, “a tutela antecipatória recursal, para que seja a sentença anulada, primeiro devido os documentos juntados aos autos estarem corretos, segundo por falta de intimação pessoal do autor pelo prazo de 48hs, e o provimento final desta Apelação, com julgamento de imediato, para que seja anulada a sentença e possa o autor dar o devido andamento a ação, prosseguindo-se nos demais termos do processo, até final sentença de procedência, com sucumbência”. Apresentou documentos catalogados ao Id 31762360, pp. 2-6. Preparo recolhido (Id 31264182). Devidamente citado/intimado, o réu não apresentou contrarrazões (Ids 31264183, 31264185 e 31264186). No despacho de Id 31390365, esta Relatoria converteu o julgamento em diligência, para determinar a devolução do processo ao juízo de origem, com a finalidade de se manifestar em juízo de retratação, na forma do art. 485, § 7o, do CPC. O autor/apelante apresentou a petição catalogada no Id 31762360 noticiando a celebração de acordo entre as partes e salientando que o réu/apelado pagou a “integralidade do débito no termos acordados, sem, contudo, devolver o documento assinado e digitalizado”. Requereu, assim, em razão da composição amigável, “a homologação do acordo, bem como o arquivamento dos autos e baixa das partes.” É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Pois bem, na hipótese, o apelante noticiou ter firmado acordo com a parte apelada (petição de Id 31762360 e documentos catalogados no Id 31762360). Ora, o consenso a que chegaram os litigantes no curso da demanda é fator de relevante consideração no exame de admissibilidade do recurso interposto, afinal se trata de circunstância relativa ao próprio desenvolvimento da relação jurídica de direito material trazida a exame do Poder Judiciário. Nesse contexto, encerra grave contradição entabular acordo e permitir que tenha regular andamento o procedimento recursal. Ofende a boa-fé objetiva demonstrar interesse em alcançar solução conciliatória prosseguindo, entrementes, com o processo judicial litigioso. Assim, inegável ter o recorrente perdido o interesse recursal ao transigir quanto ao objeto da lide, especialmente porque fez expressa indicação de que o débito foi pago. Concretamente a prática de negócio jurídico após à interposição do recurso tornou desnecessário e inútil o meio impugnativo manejado. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Registro, por fim, ser incabível e desnecessária, neste momento processual, a homologação do acordo que fizeram as partes, uma vez que, conquanto requerida pelo apelante, segundo informações por ele prestadas (petição de Id 31762360, p. 1), o documento de Id 31762360, pp. 2-6, não está assinado pelo réu/apelado, mas houve integral pagamento da dívida nos termos em que acordado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de apelação manejado pelo autor, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 8 de janeiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora